Tribunal: CARF
Processo: 15504.728871/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.728871/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.172 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
JOSE VICENTE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base do cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, do seu efetivo
pagamento que deve ser demonstrado pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.728871/2013-11
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.172 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728871/2013-11

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 101-003.052, proferido pela
6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Belo Horizonte/MG elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto
de Renda Pessoa Física no. 2012/83294984884039 no dia 22/07/2013 de e-fls. 6/12, cujos termos
seguem em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, procedeu-se ao
lançamento de ofício.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

Dedução Indevida de Previdência Oficial

Conforme disposto no art. 73 do Decreto no. 3.000/99- RIR/99; todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
8.715,00 deduzido indevidamente a título de Contribuição à Previdência Oficial, por falta
de comprovação.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “d”, da Lei no. 9.250/95; arts. 73, 77. inciso II e 841, inciso II do
Decreto no. 3.000/99- RIR/99.

Dedução Indevida com Dependentes

Conforme disposto no art. 73 do Decreto no. 3.000/99- RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$
1.889,64 deduzido indevidamente a título de Dependentes, por falta de comprovação.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.172 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728871/2013-11

Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “c”, e 35 da Lei no. 9.250/95; arts. 1o., 2o. e 15 da Lei no.
10.451/2002; arts. 73, 83 e 841, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99 e art. 38 da
Instrução Normativa SRF no. 15/2001.

Dedução Indevida de Despesas Médicas

Conforme disposto no art. 73 do Decreto no. 3.000/99- RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida intimação, foi glosado o valor de R$
51.790,04 deduzido indevidamente a título de Despesa Médicas, por falta de
comprovação.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘a”, e §§ 2o. e 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 73, 80 e 841, inciso II
do Decreto no. 3.000/99- RIR/99 e arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no. 15/2001.

Dedução Indevida de Despesas com Instrução

Conforme disposto no art. 73 do Decreto no. 3.000/99- RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
2.958,23 deduzido indevidamente a título de Despesas com Instrução, por falta de
comprovação.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘b’, e § 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 1o, 2o. e 15 da Lei no.
10.451/2002; arts. 73, 81 e 83, inciso II e 841, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
(...)
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS
DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF
2904).
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.172 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728871/2013-11

O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do
valor do Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e §
3o. da Lei no. 9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE
MORA
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211).
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do
imposto retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto
Complementar), informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está
sujeito à Multa de Mora, nos termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou o Contribuinte que a notificação de lançamento é em maior parte
improcedente, uma vez que na rubrica Despesas Médicas houve o lançamento a maior de R$
61,96 reais e na rubrica Despesa com Instrução houve o lançamento a maior no valor de R$
1.000,00 reais.
Informou que colacionou com a presente impugnação comprovantes com
pagamentos dedutíveis do imposto renda.
Pleiteou que seja acolhida a presente impugnação e que seja cancelado o débito
fiscal reclamado.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fl. 4/90).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/01 No. 101-003.052

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 148/153.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 162/220):
“Contribuinte: José Vicente Sousa
Data: 15/12/2020
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.172 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728871/2013-11

Impugnação da Notificação de Lançamento- PF
(...)
PETIÇÃO
ESTOU FAZENDO ESTA PETIÇÃO RESPONDENDO O PEDIDO, QUE FOI FEITO
PELA RECEITA CONFORME SOLICITAÇÃO.
BH 15/12/2020
JOSÉ VICENTE SOUSA”.

É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Da Glosa de Despesas Médicas

A matéria em julgamento no presente Recurso Voluntário são as despesas
médicas pagas pela contribuinte ao dentista Marcelo Ferreira no valor de R$ 19.910,00.
Cabe elucidar, que do valor total pago ao dentista, qual seja, R$ 48.500,00 foram
glosados pela autoridade fiscal o valor de R$ 19.910,00, uma vez que conforme informado pelo
contribuinte, os pagamentos foram realizados por sua esposa Marta Aquino de Souza, não
existindo no processo prova que o mesmo tenha ressarcido a Sra. Marta de tais despesas.
O lançamento tributário em questão está consubstanciado na notificação de
lançamento (e-fls. 8/13) e na continuação da descrição dos fatos e enquadramento legal constou
que as deduções com despesas médicas foram glosadas na sua integralidade por falta de
comprovação de seu efetivo pagamento.
A DRJ decidiu manter a glosa a despesa médicas declaradas pela contribuinte,
senão vejamos o acórdão recorrido, cujos trechos seguem em síntese:
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.172 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728871/2013-11

“(...)
O contribuinte foi intimado a comprovar o efetivo pagamento da despesa médica
com Marcelo Ferreira (fls. 95/96).
Do total declarado, R$ 48.500,00, o Auditor- Fiscal não considerou os
pagamentos efetuados por cheque da esposa do impugnante, apesar deste ter
afirmado que efetuou os pagamentos (fl. 98).
O contribuinte não apresentou documentos que comprovassem o vínculo com a
Sra. Marta Aquino de Souza, confirmando que é sua esposa. Sendo comprovado
que pertenciam a mesma entidade familiar não haveria a necessidade de
comprovação do ônus financeiro conforme disposto no art. 100 da IN RFB
1.500/2014.
Porém, o recibo não pode ser considerado.
Foi apresentado um recibo único para comprovar a despesa (fl. 101), o que
dificulta a correlação as datas dos cheques emitidos.
Além disto, no recibo não consta a identificação do beneficiário, informação
necessária para comprovação de que o dispêndio refere-se integralmente ao
impugnante.
Assim, mantém-se a glosa das despesas médicas.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o
saldo de imposto a restituir apurado na revisão de ofício”.
O Contribuinte busca por oportuno, nesta seara recursal, obter nova análise do
todo processado, no sentido do acatamento das referidas despesas médicas declaradas.
Pois bem.
Em que pese as razões recursais e documentos colacionados (e-fls. 162/190),
aliado aos fundamentos contidos na decisão recorrida (e-fls. 148/153), não há como prosperar a
pretensão da Contribuinte.
E, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o acórdão de piso, deve ser mantida a decisão recorrida.
Cabe destacar, que é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções de despesas médicas.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para o
mesmo a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as
consequências legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e
justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.172 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728871/2013-11

Desta feita, o ônus da prova das deduções é da contribuinte, pois foram pelo
mesmo pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma
exigida na legislação de regência, se sujeita a sua desconsideração. Foi exatamente isto que
ocorreu nos autos.
Assim, entendo que as despesa médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte de serviços
comprovadamente realizados, bem como a pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso, não foi devidamente comprovado o pagamento das despesas
médicas declarada pelo contribuinte, que é condição necessária e imprescindível para dar
idoneidade aos documentos apresentados para as deduções declaradas de imposto de renda.
Desta forma, como a recorrente não logrou êxito em comprovar de forma
discriminada os valores dos pagamentos da prestação dos serviços médicos pelo mesmo
declarado, voto pela manutenção da glosa sobre a respectiva dedução de despesas.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 230
DF CARF MF
Original